Tribunal: TJDFT
Processo: 0750253-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ARTIGO 40 DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL. INSUBSISTÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão pela qual não se conheceu a exceção de pré-executividade apresentada pelo agravante, pela qual alegada prescrição intercorrente.
2. O art. 40 da Lei 6.830/1980 prevê que o Juiz suspenderá o curso da execução enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, pelo prazo máximo de 1 (um) ano, após o qual voltará a correr o prazo prescricional de 5 (cinco) anos. Decorrido tal prazo, sem efetivação da execução em razão da não localização de bens ou do devedor, estará configurada a prescrição intercorrente, fulminando, assim, o direito do credor em persistir no direito de cobrança. 2.1. Nos termos da Súmula 314 do STJ, “Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente”. 2.2. Consoante entendimento do STJ, no REsp 1.340.553, julgado pela sistemática dos recursos repetitivos, a contagem do prazo da prescrição intercorrente pressupõe a prévia constatação da não localização do devedor ou de bens penhoráveis, com ciência da Fazenda Pública, iniciando-se automaticamente o prazo de suspensão de 1 (um) ano, ao término do qual começa a fluir o prazo prescricional. Não basta o simples decurso do tempo ou a paralisação formal do feito para o reconhecimento da prescrição intercorrente.
3. No caso, a execução foi ajuizada em 26/09/2017 e, em 05/06/2018, foi arquivada sem baixa, nos termos do Provimento 13/2012, em razão do reduzido valor do débito, política administrativa voltada à racionalização do acervo processual. Não se antevê tentativas frustradas de citação ou localização de bens. A não movimentação processual, por si só, não enseja deflagração de prazo de prescrição intercorrente, notadamente quando decorrente de critérios administrativos da própria dinâmica interna do Judiciário. Ademais, o recorrente aderiu ao parcelamento administrativo do débito em 2024, confissão da dívida, ato inequívoco de reconhecimento do crédito tributário e reafirmação de sua exigibilidade, esvaziando, pois, a utilidade prática da objeção apresentada.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.